Tribunal: TCU
Processo: 007.260/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5523/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de aposentadoria a Francisco Augusto de Lima, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público de Contas detectaram as seguintes irregularidades: i) incorporação do percentual judicial correspondente a 13,23%, nos proventos do interessado, assegurado por decisão não transitada em julgado (processo 0501262-39.2013.4.05.81015, que tramitou na Justiça Federal do Estado do Ceará); e ii) pagamento de rubrica decorrente de decisão judicial (Mandado de Segurança Coletivo 0800318-30.2014.4.05.8100, 2a Vara Federal do Ceará/TRF-5), referente à complementação salarial de que trata o Decreto-lei 2.438/1988, a qual não foi devidamente absorvida ao longo dos anos pelos aumentos e reestruturações que beneficiaram a carreira do interessado, contrariando as disposições da Lei 12.716/2012 e a jurisprudência do TCU considerando, quanto à parcela descrita no item "i", que a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que " não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia "; considerando que o TCU, em decorrência do princípio da independência das instâncias, pode manifestar entendimento diferente do Poder Judiciário ou da Administração Pública, mediante o julgamento pela ilegalidade dos atos de aposentadoria amparados por decisão judicial, sem, contudo, determinar a suspensão do pagamento da vantagem tida por irregular pelo Tribunal; considerando, no que diz respeito à rubrica indicada no item "ii", acima, que as decisões judiciais que tratam da absorção da VPNI do art. 14 da Lei 12.716/2012, não se aplicam aos inativos, que recebem a gratificação em valor fixo, sem vínculo com o desempenho (Acórdãos 451/2020, 18.594/2021, 519/2022, 13.278/2023 e 5.824, 6.530 e 8.222/2024, da 1a Câmara); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Francisco Augusto de Lima, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.260/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Augusto de Lima (XXX.371.883-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, relativos à rubrica discutida no Mandado de Segurança Coletivo 0800318-30.2014.4.05.8100, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. promova a exclusão da rubrica relativa à parcela judicial "13,23%", nos proventos do interessado, caso desconstituída a ação 0501262-39.2013.4.05; 1.7.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;